Tribunal: TJMT
Processo: 1027797-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027797-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), ERALDO BENJAMIN PELUSO - CPF: 558.576.399-72 (AGRAVADO), PEDRO LUIS GAGINI - CPF: 761.729.108-68 (AGRAVANTE), LUDMYLLA SOARES DIAS - CPF: 007.814.941-09 (ADVOGADO), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se o desprovimento do Agravo Interno quando não se lograr êxito em comprovar elementos que enseje a reforma da decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO
interposto por
PEDRO LUIS GAGINI
contra decisão interlocutória, id. 191902668, que concedeu efeito suspensivo recursal requerido por
ERALDO BENJAMIN PELUSO.

Aduz o agravante que o contrato de locação mencionado pelo agravado, foi analisado pelo juízo de primeira instância; que o juízo reconheceu que a ameaça de turbação ou esbulho à posse do agravante decorre da assinatura
desse simulado contrato de locação, em 22.12.2022.

Explica que comprovou, por meio de documento idôneo que adquiriu em 15.06.1988 de Antônio João Mistura e Aroldo Pinto Nunes, os direitos possessórios, sobre a área denominada Frigold; que adquiriu a área com inúmeras benfeitorias e também fez outras.

Também argumenta que restou demonstrado que após a aquisição constituiu a empresa Frigold, cadastrando sua sede na referida área nos órgãos oficiais. Procedeu à Certificação do CCIR naquela área.

Aponta que desde o ano de 2.015, passou a alugar, sob a forma de arrendamento, o imóvel juntamente com suas benfeitorias, acessões e as instalações industriais ali existentes, tendo inclusive transferido a empresa para o locatório, visto que a empresa estava regularizada junto aos órgãos públicos e sanitários, para a produção derivados de carne.

Com relação a locação explica que foi feito por Pedro Gagini para Frigold, representada pelo filho de Francisco da Silva, Welligton Jesus da Silva, por meio de firma reconhecida. Quanto a locação de 2.017 a 2.018 foi realizada da mesma forma, contudo, Francisco da Silva também assinou como testemunha.

A locação de 2.018 a 2.019 e 2.020 a 2021, foram feitas por Pedro Gagini para Frigold representada por Welligton, que é filho de Francisco da Silva, por meio de contrato com firma reconhecida.

Já relativamente a 2.021 a 2.022, feita por PEDRO GAGINI para a empresa FRANCISCO DA SILVA COMÉRCIO DE TRIPAS LTDA., esta representada pelo próprio FRANCISCO DA SILVA, por meio de contrato com firma reconhecida por verdadeira.

Já 2.022 a 2.024, feita em 6.6.2022 por PEDRO GAGINI para a empresa FRANCISCO DA SILVA COMÉRCIO DE TRIPAS LTDA., representada pelo próprio FRANCISCO DA SILVA, por meio de contrato com firma reconhecida por verdadeira.

Nesse cenário, conclui que o imóvel foi locado pelo agravante para o filho de Francisco da Silva, desde 2.015 a 2.021, dai, o imóvel passou a ser locado diretamente à Francisco, através de sua empresa, Francisco da Silva Comércio de Tripas, cujo término do período locacional está previsto para o dia 6 de junho de 2.024.

Seguindo, defende a simulação de contrato de locação firmado entre o agravado e Francisco da Silva; que o agravado ludibriou contato simulado de locação, valendo-se de uma frágil documentação de propriedade que não recai sobre a área em disputa.

Adiante, explica que em meados de 2.006, houve uma disputa judicial entre o agravante Pedro Gagini e Carlos Evandro Lopes Holanda e Benedito Pedro Gonçalves, em decorrência de turbação da posse; em 2.008 foi realizado um acordo judicial que resultou na manutenção de posse em favor do recorrente PEDRO GAGINI sobre a área em disputa, com 12.250m2, justamente na porção de terras onde estão instalados o parque industrial e as benfeitorias mencionadas no tópico anterior.

Ao final requer seja revogado o efeito suspensivo; em caso negativo, que seja submetido a julgamento.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PEDRO LUIS GAGINI
contra decisão interlocutória, id. 191902668 que concedeu efeito suspensivo recursal requerido por
ERALDO BENJAMIN PELUSO.

Conforme registrei quando da concessão do efeito suspensivo, existem várias dúvidas a respeito das posses e atualidade, localização, tese de contrato simulado, a existência apenas de um Boletim de Ocorrências demonstrando receio do agravante de futura perturbação da posse, situações que demandam ampla dilação probatória e o contexto dos autos atrai a aplicação do art. 1.211 do Código Civil, dispondo o seguinte:
“Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.”.

A respeito,
mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVOGAÇÃO DE LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEATI POSSIDENTES (ART. 1.211 DO CC). Havendo dúvida, deve-se, enquanto não produzidos elementos necessários para solução da lide, privilegiar condição daquele que se encontrar na posse do bem litigioso, mormente quando apresentado por esse aparente justo título.” (TJ-MG - AI: 10000205547995001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/06/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

A respeito das dúvidas mencionadas, transcrevo a decisão liminar:

“
Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
ERALDO BENJAMIM PELUSO
contra decisão proferida nos autos da ação de interdito proibitório com pedido de liminar no 1042374-05.2023.8.11.0041 - 2a Vara Cível de Cuiabá, ajuizada por
PEDRO LUIS GAGINI
que deferiu o pedido liminar visando a proteção de um imóvel denominado
“Chácara Frigold, com área de 12.250m2, situado na Rodovia Palmiro Paes de Barros, km 05, bairro Parque Humaitá, nesta capital, cumprindo-se as seguintes determinações: 1 Expeça-se o mandado proibitório;2 Desde já, fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa, no caso de descumprimento desta decisão;”.

Aduz o agravante que, além da propriedade, os próprios documentos juntados pelo autor, na ação, comprovam o domínio e a posse mansa e pacífica do agravante em sua propriedade, há pelo menos 2 anos.

Explica que para comprovar a posse, o agravado juntou a inicial “Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos Possessórios de Imóvel rural com Edificações”; que consta que, após adquirir a posse, o agravado fez funcionar a empresa Frigold, Industria e Comércio de Derivados de Carnes Ltda.; consta que em 2.006 aforou ação de manutenção de posse em face de Carlos Evandro Lopes Holanda e Benedito Pedro Gonçalves, na qual foi realizado acordo e, segundo autor, deu continuidade ao exercício da posse.

Consta ainda que:
“a partir do ano de 2015, passou a alugar o imóvel juntamente com suas benfeitorias, acessões e instalações industriais ali existentes, tendo juntado contratos de locação tendo o autor como locador e a empresa Frigold Indústria e Comércio como locatária nos anos de 2015 (id 133797219), 2017 (id 133797222), 2018 (id 133797224), tendo como locatário o Sr. Wellington Jesus da Silva no ano de 2020 (id 133797226) e a empresa Francisco da Silva Comércio de Tripas Ltda. nos anos de 2021 (id 133797229) e 2022 (id 133797231), esse último, com prazo de 24 meses, ou seja, vincendo em 2024.” E que: “Em relação à suposta ameaça de turbação, alega que tomou conhecimento que os réus, ERALDO BENJAMIM PELUSO, ora agravante e ANTONIO CASSIANO DE SOUZA (advogado e procurador do agravante), pretendem invadir o imóvel do autor valendo-se do mesmo documento que havia sido apresentado por CARLOS EVANDRO LOPES HOLANDA anos atrás, ou seja, a matrícula 68.960, tendo juntado a certidão da referida matrícula (id 133797234), alegando que o referido documento de propriedade, teria sido utilizado naquela ação possessória anos atrás.”

Defende o agravante que não estão presentes nenhuma das condicionantes para a concessão da liminar, pois, os documentos juntados não foram capazes de comprovar que o autor, ora agravado, possua posse mansa e pacífica, tratando-se de documentos de área diversa da área de propriedade, domínio e posse do agravante, bem como, não foi comprovado qualquer ato de ameaça, esbulho ou turbação na referida área no período de menos de dia e ano ou qualquer outro período.

Explica que o próprio documento juntado pelo autor demonstra que o agravante é proprietário de um área que totaliza e 1 ha e 2,250 m2 (um hectare, mais dois mil e duzentos e cinquenta metros quadrados), totalizando 12.250 m2 (doze mil e duzentos metros quadrados), denominada Capão de Fava, desmembrada de uma área maior de 6.6150 hectares; que sua propriedade nunca foi de posse ou domínio das pessoas de Antônio João e Aroldo Pinto Nunes, mencionadas no suposto contrato de cessão de direitos de posse pelo agravo.

Assevera, apresentando cadeia nominal, que antes da sua compra o imóvel pertencia a uma área maior que era de propriedade, posse e domínio da empresa Fripan Ind. Comércio e Distribuição de Carnes e Frios Ltda-ME.

Aponta que
“o agravado nunca pagou IPTU do imóvel, sendo que, os anteriores a 2018, foram baixados pelo agravante através de petição administrativa, exceto dos anos de 2011/2014 que estão em execução fiscal aguardando julgamento de exceção de pré-executividade promovida pelo agravante, dos exercícios de 2019-2022 foram pagos pelo agravante e do exercício 2023, foi pago pela empresa Francisco da Silva Comércio de Tripas – ME (locatária), em conformidade com o contrato de locação firmado entre as partes, todos em nome do agravante ERALDO BENJAMIN PELUSO.”.

Sob outro aspecto afirma que se trata de uma tentativa de grilagem, pois, o agravado alega posse, juntando documentos de mais de 20 anos, faz alusão a área como sendo rural, quando, na verdade, passou a ser urbana desde 1.999, contribuinte de IPTU; além disso, o agravado questiona o contrato de locação entre o agravante e o inquilino Franscico da Silva Comércio de Tripas-ME, quando o próprio inquilino é quem pagou o IPTU de 2023.

Invoca ainda a tese de que o Sr. Antônio João Mistura, que teria transmitido a posse, diz que não assinou o contrato de cessão de direitos possessórios e sequer possui cartão de firma registrado em Cuiabá, tal como Aroldo Pinto Nunes, que possuem assinaturas diversas.

Ainda pontua: “
Analisando o Termo de Audiência e acordo homologado juntado pelo próprio autor, ora agravado, o aludido acordo não tem nada a ver com o que ele alega. Conforme se vê da inicial daquela ação, o autor alegava a posse de uma área de 6.3997 hectares e ter adquirido a posse no ano de 1988, enquanto nesta ação, apresenta um suposto documento de cessão de posse do ano de 1998,”.

Invoca a tese ainda de que o agravado juntamente com a empresa Imobiliária Petrópolis estão agindo em conluio/conjunto na tentativa de “tomar” o imóvel do agravante; inclusive apresenta que “que após consulta de ações em nome do agravado, tivemos conhecimento da existência da ação reivindicatória no 1017523-67.2021.8.11.0041 em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, tendo como autora exatamente a citada Imobiliária Petrópolis Ltda. e no polo passivo, a empresa OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA e PEDRO LUÍS GAGINI, ora agravado. a autora reivindica uma área de 6,61 hectares, sendo 5,390 hás da OTI TRANSPORTES e 1,22 hectares do agravado, que é exatamente esta mesma área e naquele processo, além de alegar uma terceira versão da suposta posse, ininteligivelmente, em sua contestação (cópia anexa – doc. 09), reconhece a propriedade da área como sendo da aludida Imobiliária Petrópolis, sendo evidente o conluio entre ele, na tentativa de grilar também o imóvel da OTI BRASIL TRANSPORTES”.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de liminar possessória, por ausência dos requisitos do art. 561, do CPC, determinando-se ainda, a redistribuição do processo por dependência ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá em razão da competência por conexão e/ou contingência.

É a síntese.

DECIDO.

Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.

Pois bem,

Tenho como extremamente relevantes os fatos e documentos trazidos as razões recursais, de modo que, a meu ver, mostra-se prematuro o deferimento da liminar, pois, o último contrato de locação do imóvel se deu entre Eraldo Benjamim Peluso e Francisco da Silva, representante da empresa Francisco da Silva Comércio de Tripas, o que não foi mencionado pelo magistrado “a quo”.

Também os documentos juntados e que foram objeto de fundamentação na decisão agravada não possuem qualquer atualidade; vejamos:

“A origem da ocupação afirmada pela autora tem supedâneo no instrumento particular de contrato de cessão de direitos possessórios do imóvel com edificações, datado de
15/07/1998
, em que o autor e sua esposa, Sra. Iracy Lopes Gagini, adquiririam de foram onerosa a posse de Antônio João Mistura e Aroldo Pinto Nunes e suas respectivas esposas, conforme documento encartado no id. 133796241.

No que atine ao exercício da posse resta demonstrado por meio do contrato social encartado no id. 133796247 que em
09/06/1999
o autor, juntamente com a Sra. Priscila Lopes Gagini constituíram a empresa Frigold – Indústria e Comércio de Derivados de Carnes Ltda. para explorar a atividade comercial no imóvel.

A exploração da atividade econômica sobre o imóvel resta patente por meio do extrato de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica expedido pela Receita Federal (id. 133796248), pelo Comprovante de Inscrição Estadual e Situação Cadastral, expedido pela Secretaria de Estado de Fazenda (id. 133796250), pelo Alvará de Localização e Funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, datado de
28/06/1999
(id. 133796253).

Corrobora com a alegação do autor, ainda, a Licença de Operação n. 408/2005 expedida pela então Fundação Estadual do Meio Ambiente (id. 133796256), pelo Habite-se, expedido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, datado de
25/10/2000
(id. 133796259), além do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, expedido pelo INCRA referente aos anos de
2003, 2004 e 2005
(id. 133796262).”. negritei

Portanto, a princípio não identifico prova da posse atual.

A respeito d
a ameaça de turbação ou de esbulho praticado por parte da ré e o justo receio de que seja concretizada a ameaça, lecionam Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias:

“(...) quem quer que pleiteie a proteção preventiva deve
demonstrar a gravidade, seriedade e a motivação objetiva das ameaças contra a sua posse
, mesmo que ditas ameaças sejam meramente verbais. Não é possível deferir o remédio acautelatório àqueles que demonstram
mera cogitação de um temor subjetivo, sem provas convincentes da ocorrência de um fundamento real.
Falece de interesse de agir o possuidor que não seja capaz de provar o real perigo da lesão. Situação atual e corriqueira de aplicação do interdito proibitório é percebida na advertência ostensiva dos movimentos de sem terras acerca da iminente invasão de terrenos rurais. A seriedade, gravidade e proximidade do ato de esbulho justificam o emprego da ação de interdito, como podemos perceber da experiência judicial e dos acontecimentos em nossa história recente." (Direitos Reais, Lumes Júris, 2006, pág. 129/130).” Negritei

Nesse cenário, chama atenção o fato de que o contrato de locação juntado pelo agravado é com a empresa Frigold, que é (era) de sua própria propriedade, contudo, o documento é assinado por Welligton, que, segundo consta, é filho de Francisco da Silva, proprietário da empresa Francisco da Silva Comércio de Tripas.

Nesse cenário, a única “prova” do justo receio foi o relato no Boletim de Ocorrência, de que Francisco da Silva teria assinado contrato com o agravante
“mediante pressão psicológica (...), diz a vítima que tem receio que essa manobra seja um movimento para futura perturbação da posse”,
de modo que, nesse momento, me parece muito subjetivo.

Somente com a inquirição da pessoa de Francisco da Silva e outros, poderá ser confirmada (ou não) eventual pressão psicológica, contrato “simulado”,
etc.

São várias dúvidas que provocaram as razões recursais, que, a meu ver, somente com a audiência de justificação, inquirindo as pessoas mencionadas, principalmente, Francisco, poderiam auxiliar na decisão mais segura.

Por fim, no que tange ao pedido envolvendo
“a redistribuição do processo por dependência ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá em razão da competência por conexão e/ou contingência”,
este deve ser direcionado ao juízo do feito, sob pena de Supressão de Instância.

Pelo exposto,
defiro a concessão do efeito suspensivo.

(...)”

Ademais, não identifico prejuízo a qualquer das partes, tendo em vista que a posse está sendo exercida pelo arrendatário Francisco da Silva e o arrendamento está sendo pago ao escritório de advocacia do agravado, desde janeiro de 2.023, ao que tudo indica contrário, a tese de contrato simulado invocado pelo agravante. Já na inicial, não identifiquei qualquer comprovação de pagamento do arrendamento, de qualquer dos anos.

Por fim, como é sabido, ao mérito do agravo de instrumento é resguardado o aprofundamento das questões, após o contraditório e não em sede de liminar.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024